Tribunal: TJPA
Processo: 0809358-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809358-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: LOJAS MARILAR LTDA, MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
– EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REFORÇO DE PENHORA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que a questão debatida foi muito bem examinada pelo juízo de origem dando-lhe a solução adequada. O
decisum
recorrido é claro, objetivo e suficiente para evidenciar que as alegações da parte agravante não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma, sendo certo que a decisão
a quo
está em consonância com a legislação de regência, não contendo qualquer fundamentação que possa considerá-la teratológica.

In casu
, muito embora a parte agravante se insurja contra o reforço da penhora determinado pelo juízo, razão não lhe socorre, haja vista que a constrição deve recair sobre bens suficientes à satisfação do crédito devidamente atualizado, alcançando os custos da execução e a própria atualização monetária do débito. Nesse contexto, também não se verifica afronta ao devido processo legal ou ao contraditório e à ampla defesa, permanecendo ileso o dispositivo constitucional (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau nos termos da fundamentação expendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0809358-28.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES

AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO E GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

0961
PJE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por

ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES em face da decisão interlocutória prolatada pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA., (Id. Num. 2390410), nos autos da Ação de Execução Provisória de Sentença.

A decisão objurgada, na sua parte dispositiva, se encontra assim vazada:

“8. Cumprido o “item 3”, e considerando a significativa diferença entre os valores indicados pelas partes como devidos, determino a REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL, com o fito de apurar o real valor da condenação, atendendo aos seguintes parâmetros:

- Danos Materiais

a) R$43.363,45 (quarenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser atualizado pelo INPC desde 21/03/2002 e mais juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação em 17/10/2002;

- Danos Morais.

a) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir do arbitramento (19/06/2009) e mais juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação em 17/10/2002;

- Honorários Advocatícios Sucumbenciais

a) 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa;

b) o Valor da causa deverá ser atualizado de acordo com o INPC desde o ajuizamento da ação principal, em 16/10/2002, conforme Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

c) juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 28/08/2018, conforme o exposto;

- Multa

a) 1% (um por cento) sobre o valor da causa;

- Custas processuais, conforme determinado na sentença executada provisoriamente.

9. Juntado o laudo contábil, determino a manifestação das partes, em prazo

sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo que em primeiro lugar deverá se manifestar a parte exequente.

10. As demais alegações realizadas em sede de Impugnação serão analisadas

após a juntada do laudo contábil e as respectivas manifestações.

11. No que tange à garantia do juízo, foram adotadas medidas assecuratórias em

relação aos bens imóveis indicados no processo que segue em apenso, de forma que a execução não será prejudicada.

12- Ficam as partes desde já advertidas de que não haverá reconsideração desta

decisão.

13- Ademais, eventuais recursos destinados a esse juízo somente serão

analisados após o cumprimento das determinações anteriores. Salienta-se que não se trata de cerceamento da defesa, mas de medida necessária a dar prosseguimento ao feito conferindo a necessária celeridade a um processo que já se encontra em trâmite por 6 (seis) anos.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Nas
razões recursais
(Id. Num. 2390405), a agravante transcreveu em parte a decisão objurgada, para em seguida, fazer um relato dos fatos e das circunstâncias que envolvem o litígio, sustentando, em síntese, ser necessária a suspensão liminar da decisão recorrida, por considerá-la teratológica.

Sustentou que a manutenção da penhora dos bens da agravada é medida que afronta os princípios constitucionais da legalidade, da propriedade e da segurança jurídica, por não possuir qualquer fundamento jurídico, mas sim, constituindo-se em um evidente benefício de locupletamento ilícito, não guardando relação com o valor do crédito que deveria ser executado, mostrando-se efetivamente excessiva, tanto que foi impugnada, impondo-se a sua imediata análise por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência a sua cassação.

Repisando que o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora sobre os bens da agravada, está em descompasso com valor executado, viola a legislação pertinente a matéria, qual seja o
caput
do art. 805 do CPC, o qual determina que o juiz promova a execução pelo modo menos gravoso para o executado.

Com esses argumentos, finalizou pugnando pelo
deferimento do efeito suspensivo
; e, no mérito, pelo
provimento do recurso
, afastando o real perigo de lesão de difícil reparação, com o prosseguimento da execução tão somente com a penhora sobre o valor ofertado em juízo, ou seja, sobre os bens oferecidos pela agravante, e assim, impedindo a expropriação do seu patrimônio por preço vil, considerando o valor vultuoso dos imóveis.

O feito foi inicialmente distribuído à Exma. Sra. Desa. MARIA DO CÉO MACIAL COUTINHO que, em Decisão Monocrática (Id. Num. 2392128), apontou a prevenção deste Relator.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em sede de
cognição sumária
(Id. Num. 2429165), por não vislumbrar os requisitos ensejadores à concessão de efeito suspensivo, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, haja vista que, a priori, a decisão atacada está fundamentada e dentro dos parâmetros legais, entendi por bem, nessa fase processual,
indeferir o pedido excepcional
à decisão agravada, até o julgamento final pela Colenda Câmara Julgadora.

A parte agravada
contrarrazoou
o recurso (Id. Num. 2538558).

Sustentou que, diferentemente do informado pela agravante, a decisão que ora se discute, sob qualquer ótica, não se revela teratológica, e mais, como muito observado em sede de cognição sumária, fora muito bem explicada pelo juízo de origem, declinando as razões de seu convencimento.

Ressaltou ainda, que a Impugnação apresentada pela agravada, sequer foi apreciada pelo juízo, porquanto, foi determinado à serventia que certifique nos autos a sua tempestividade.

Aduziu que os bens ofertados são insuficientes para garantir a execução, e, assim sendo, sem alternativa, determinou a penhora de mais bens que pudessem garantir a execução.

Afirmou também, que, em verdade, a agravante, vem tentando de todas as formas, protelar o andamento deste feito, apresentando inúmeros recursos a cada decisão proferida neste processo, tudo no sentido de criar obstáculos e deixar de cumprir com o comando da decisão e pagar aquilo que deve, agindo com deslealdade processual, haja vista que inconteste a sequência de recursos infundados e procrastinatórios manejados, fazendo com que os autos que deu origem a execução tramitem por período muito superior ao razoável, quase 20 anos, o que não se pode admitir.

Inarredável, portanto, o reconhecimento de que a Agravante pretende tão somente procrastinar o feito, o que atrai por si só, aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, porquanto age em atos atentatórios a dignidade da justiça, tentando fraudar a execução.

Com esses argumentos, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento. (PAUTA VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de março de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual se busca a solução do litígio visando atender os anseios do recorrente, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

De início, entendo como oportuno salientar que, desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs de forma clara, objetiva e suficiente, as razões do indeferimento do efeito suspendido postulado pela parte agravante, e mais, declinou seu convencimento quanto ao acerto da decisão prolatada pelo Magistrado
a quo,
o qual entendo como bastante explicativo.

Assim, visando evitar indesejável tautologia, transcrevo trecho da decisão de minha lavra quando da análise de cognição sumária (Id. Num. 2429165):

“...no caso em apreço, em sede de cognição sumária, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, na medida em que a recorrente não logrou demonstrar o requisito da "fumaça do bom direito", visto que, em princípio,
não se vislumbra a teratologia alegada pela agravante na decisão impugnada, por estar em consonância com a lei de regência, tendo ainda, o Togado Singular fundamentando o seu
decisum
em jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Eg. STJ, Súmula nº. 539 – STJ, reiterada como MP nº. 2.170-36/2001, assim como no Novo Código de Processo Civil/2015
. ” (grifamos).

Nesse diapasão, cabe observar que a penhora pode ser compreendida como uma maneira de restringir a venda ou a transferência dos bens do executado a terceiros, de modo a garantir o pagamento daquilo que o inadimplente deve para o credor. De forma que o Estado, por sua vez, utilizando-se de seu poder coercitivo, afeta o patrimônio do devedor, interferindo no seu livre arbítrio com relação aos seus bens, oferecendo eficácia jurídica ao direito material almejado.

A propósito, a efeito de evitar qualquer dúvida, tenho que não se torna ocioso citar o Professor MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, (Obra -
Direito processual civil esquematizado.
Coord. Pedro Lenza. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 975), que sobre o tema assinala:

“ao promover a execução, o credor, já na petição inicial, poderá indicar os bens do devedor que deseja ver penhorados. O art. 835 estabelece a ordem de prioridade dos bens penhoráveis, mas não tem caráter rígido. Haverá situações em que a gradação legal deverá ser posta em segundo plano, quando as circunstâncias indicarem que é mais conveniente aos interesses das partes e ao bom desfecho do processo. ”

A par disto, é importante destacar também, que o processo de execução possui o objetivo primordial de, utilizando-se dos meios necessários e possíveis, satisfazer o crédito devido ao exequente, da maneira mais célere e eficaz, sua função nada mais é que executar um direito já reconhecido.

In casu
, muito embora a parte agravante se insurja contra o reforço da penhora determinado pelo juízo, como frisamos inicialmente, a constrição deve recair sobre bens suficientes à satisfação do crédito devidamente atualizado, alcançando os custos da execução e a própria atualização monetária do débito.

Para efetivar esse direito, o legislador buscou um procedimento que atendesse as necessidades do credor com eficiência. Trata-se da penhora, que hoje, é medida cabível para o sucesso do processo de execução, e está sendo utilizada também em outros ramos do direito dentre estes as demandas trabalhistas.

Concluindo, a medida judicial ora objurgada, se afigurar razoável ao caso concreto, uma vez que a decisão em apreço, se encontra, como visto, em consonância com a legislação de regência, fazendo-se necessária e correta a sua manutenção, justamente para que a execução não se faça tão somente de acordo com os interesses do executado, mas no do exequente, caso os bens ofertados sejam insuficientes para a garantia do crédito, justificando assim o reforço da penhora.

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, no ordenamento jurídico brasileiro existe uma regra geral dominante no sistema probatório, qual seja o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega.

Trata-se, pois, de regra básica atinente ao Estado Democrático de Direito, pois estaríamos diante do caos jurídico se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.

Registre-se ainda, por oportuno, que os valores que excederem ao do débito executado sempre serão restituídos, portanto nenhum prejuízo ao executado.

Ademais, os bens penhorados, não raro, acabam sendo arrematados por valores inferiores ao da avaliação, sendo preciso, portanto, levar em conta também a possível depreciação destes.

Lado outro, examinando detidamente os fatos articulados na insurgência presente, entendo que não devem prosperar os argumentos trazidos pela parte executada quanto ao aventado excesso de execução.

Nesse sentido, disciplina, o "Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. ” E justamente nesse contexto, que o entendido que os Tribunais têm exarado em suas decisões, é o de que não é anormal que a penhora de bens supere o crédito em execução.

Extrai-se dos autos que
a parte executada, em momento algum ofereceu bens à penhora e/ou apresentou outros bens em substituição aos penhorados
, livres e desembaraçados para garantia da execução em uma demanda que tramita por período muito superior ao razoável, quase 20 anos, conforme frisou a parte exequente em suas contrarrazões.

Sob tal prisma, apura-se dos autos, também, que diante da situação posta, e das razões articuladas pela parte agravante, tenho que razão não lhe socorre.

Forte em tais argumentos, mantenho a decisão recorrida na sua integralidade, e nego provimento ao recurso, uma vez que o agravante não trouxe justificação que alterasse o posicionamento adotado pelo Togado Singular.

Em remate acrescento: No que se referem aos artigos invocados pelas partes, ou consignados nesta decisão, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020